Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005313-35.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECI CARLOS GALVANI - CPF: 535.101.432-72 (APELADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0270-06 (APELANTE), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), VALDECI CARLOS GALVANI - CPF: 535.101.432-72 (APELANTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0270-06 (APELADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA , E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR VALDECI CARLOS GALVANI.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONFIGURADA – DANO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – VALOR CONSIDERADO COMPATÍVEL COM O DANO SUPORTADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO DESPROVIDO.

Falha na prestação de serviço e responsabilidade da empresa Requerida configuradas. A excessiva demora e os fatos vivenciados pela autora traduzir fato jurídico indenizável.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Conforme o teor do artigo 85, § 2o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo, interpostos pela
EMPRESA

GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
e por
VALDECI CARLOS GALVANI
, respectivamente, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob no 1005313-35.2020.8.11.0003
, julgou procedente a ação, para o fim de condenar a ré, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, este fixado 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

A parte Recorrente, ora
EMPRESA

GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
, recorre do ato judicioso, pugnando pela cassada/reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dano mora; b) do princípio da eventualidade - da razoabilidade no arbitramento da indenização por danos morais, reduzindo-o.

Requer seja provido o apelo para cassar a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral; caso contrário, pela reforma da sentença singular, para reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id.
133654285 - Pág. 1/10
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrente
VALDECI CARLOS GALVANI
, irresignada com a
r.
sentença, interpôs recurso adesivo, sob os seguintes fundamentos: a) da necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de reparação pelo dano moral produzido ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) da majoração dos honorários advocatícios.

Ao final, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos da fundamentação exposta.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 133654289 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

tratam-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo, interpostos pela
EMPRESA

GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
e por
VALDECI CARLOS GALVANI
, respectivamente, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob no 1005313-35.2020.8.11.0003
, julgou procedente a ação, para o fim de condenar a ré, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, este fixado 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado decorre de tido prejuízo suportado pela parte autora, decorrente de má prestação de serviços pela empresa ré. O Juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a requerida, conforme extrato:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por VALDECI CARLOS GALVANI, em desfavor de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12 (doze por cento), sobre o valor da condenação” (id. 133654267 - Pág. 6).

A Empresa apelante
EMPRESA

GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
não se conformam com a
r.

decisum
, ao argumento de que a responsabilidade pelo dano é de terceiros, o que afasta a condenação por dano moral.

No caso em testilha, deve-se ter em mente que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Sobressai dos autos que a insatisfação da parte autora é quanto a má prestação de serviço de transporte terrestre de passageiros, diante do fato de ter o ônibus que a transportava apreendido, somado a ausência de suporte adequado ao consumidor durante o entrevero denunciado, tendo a autora que suportar todos os transtornos e dessabores da má prestação de serviço.

Portanto, está comprovado nos autos que a empresa ré não prestou os serviços de modo adequado à autora.

Destarte, resta evidente a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade da empresa apelante e o seu dever em indenizar a autora.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de dano moral, eis que a empresa apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Em relação ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, vê-se que o Juízo
a quo
arbitrou da seguinte forma:

“honorários advocatícios que arbitro em 12 (doze por cento), sobre o valor da condenação.” (id. 133654267 - Pág. 6).

Conforme o teor do artigo 85, § 2o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, evidencia-se que o
quantum
, fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros contidos no preceito legal, impossibilitando o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela
EMPRESA

GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
, e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
VALDECI CARLOS GALVANI
, mantendo hígida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022